Tribunal: CARF
Processo: 13953.000172/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13953.000172/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.515 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS RENATO CESTARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13953.000172/2007-41
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

Relatório
Trata-se de lançamento suplementar de imposto de renda de pessoa física no valor
de R$ 2493,05, lavrada em outubro de 2007, da qual exige-se do Recorrente o valor R$ 1869, 78,
a título de IRPF, ano-calendário 2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais, efetuado através de notificação de lançamento. As notificações de
lançamento correspondem a glosa no valor de R$ 2.121, 55, referente à dedução indevida a título
de despesas com instrução e glosa no valor de R$ 17.712,80 proporcional à dedução a título de
despesas médicas.
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes das despesas com
instrução e médicas, e também a apresentar documentação hábil e idônea, comprobatória da
efetiva utilização dos serviços profissionais, bem como do efetivo pagamento dos serviços. O
contribuinte não logrou êxito em comprovar o solicitado, sendo assim apresentada a autuação.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresenta impugnação
alegando, em síntese:
a) a notificação de lançamento estava desacompanhada da cópia integral do
procedimento de fiscalização, o que inviabiliza o pleno exercício do direito de
defesa. Aponta a necessidade da juntada do procedimento administrativo que
deu origem ao crédito, sendo o centro desta lide, razão pela qual se pede
nulidade da notificação de lançamento ou entrega ao Impugnante das cópias
do processo administrativo para assim ser reaberto o prazo para
complementação da impugnação;
b) o contribuinte alega que comprovou as despesas médicas e de instrução
glosadas, conforme determina a legislação;
c) solicita redução da multa à 2% caso as pretensões não sejam acatadas e aponta
que a aplicação de 75% é uma medida excessiva de ação administrativa, de
caráter arrecadatório ao invés de reparatório que visasse à preservação da
ordem e da tranquilidade da sociedade;
d) enxerga a taxa Selic como algo que fere o Estado de Direito e invoca o
princípio da legalidade para sustentar o seu descontentamento, sugere que seja
aplicado o juros de mora a 1% em substituição.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 22); (ii) cópia da certidão de casamento (fls. 48); (iii) cópia da
certidão de nascimento dos dois filhos (fls. 49 e 50); (iv) cópia dos recibos de instrução (fls. 51 a
55); (v) cópia dos recibos despesas médicas (fl. 56 a 66).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), proferiu o
acórdão no 06-24.697 – 2a Turma da DRJ/CTA, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e
julgar a impugnação procedente em parte, exonerando em parte o crédito tributário,
remanescendo lançamento suplementar imposto de renda da pessoa física no valor de R$
1.687,56, com multa de ofício no valor de R$ 1.263,42, por entender, em síntese que houve
dedução indevida em grande parte a título de despesas médicas, que para melhor compreensão
do entendimento da DRJ, colaciona-se a tabela abaixo.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
André Pfeiffer da Silva
R$4.900,00
Glosa Mantida
Marcelo M. de Menezes
R$5.000,00
Glosa Mantida
Clínica Ortodôndica Social
Especializada
R$2.940,00
Dedução Restaurada
Centro Odontológico Sta Rita
R$5.040,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
 o Recorrente comprovou efetivamente as despesas médicas e de
instrução glosadas pelo Fisco. Não há dúvidas que a legislação de
regência estabelece que na declaração de ajuste anual poderão ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos no ano-calendário à médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
hospitais, vem como despesas provenientes de exames laboratoriais
e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes;
 no caso controvertido verifica-se a existência de todos os dados
necessários para se proceder à identificação das pessoas físicas que
prestaram os serviços;
 o Recorrente relacionou as despesas médicas em sua declaração,
bem como apresentou os recibos e os prestadores de serviços
confirmaram a realização da incumbência, sendo cumpridos todos
os itens exigidos pela legislação, nada mais podendo ser exigido do
contribuinte;
 apresenta os mesmos argumentos sobre a SELIC já mencionados
neste relatório;
 solicita o cancelamento a exigência do crédito tributário, uma vez
que o contribuinte já comprovou o gasto. Caso seja negado
provimento, requer a redução da multa e exclusão da aplicação da
taxa SELIC.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre (i) a dedução
indevida de despesas médicas com os profissionais André Pfeiffer da Silva (R$ 4.900,00);
Marcelo M. de Menezes (R$ 5.000,00); Centro Odontológico Sta.Rita (R$ 5.040,00) da base de
cálculo do IRPF; (ii) alegado caráter excessivo da multa de ofício; e (iii) alegada ilegitimidade da
incidência da taxa SELIC.
Assim, considerando que são múltiplos os argumentos recursais, para facilitar a
compreensão dos fundamentos que conduzem o presente voto, passo a analisar, isoladamente,
cada uma das alegações apresentadas pelo Recorrente.

Despesas médicas

Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, a comprovação do efetivo pagamento aos profissionais de saúde, quando
solicitada pelo Agente Fiscal, é elemento essencial para comprovação da higidez das despesas
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

médicas, sem a qual a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos aos autos não são
hábeis para atestar gastos dedutíveis, posto que não os acompanha qualquer comprovação de que
realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.

Proporcionalidade da multa aplicada
Alega a Recorrente, que as multas aplicadas violam o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, previstos no caput do art. 2o, da Lei no 9.784/1999 transcrito abaixo.

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, se a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de lei
tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a
referida análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do
Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve prevalecer o argumento da Recorrente com relação à violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Juros de Mora – aplicabilidade da Taxa Selic
O Recorrente insurge-se, ainda, contra a aplicação da taxa de juros Selic,
invocando o princípio da legalidade.
Considerando que o Recorrente não inova as suas razões recursais neste ponto,
entendo ser plenamente aplicável o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, que assim
prescreve:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Portanto, deve ser mantido o entendimento apresentado no julgamento da
DRJ/CTA. Veja-se:
Quanto aos percentuais de juros com na taxa Selic, o Código Tributário Nacional, em
seu art. 161, § 1o, abaixo transcrito, permite, por autorização legal, exigência de juros de
mora em valor superior a 1% ao mês:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
(um por cento) ao mês.
Com efeito, sobre a matéria, a lei dispôs de modo diverso, ao prever, no art. 61, da Lei
n° 9.430, de 1996, o seguinte:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Desta forma, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sujeitam-se, a partir de 10 de janeiro
de 1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para títulos federais - Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Em outras palavras, a taxa
referencial Selic para títulos federais, por refletir o custo de rolagem da dívida interna
pelo Tesouro Nacional, foi escolhida pelo legislador ordinário para fazer o cálculo, a
partir de 01/01/1997, dos juros moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito
passivo no inadimplemento da obrigação tributária.
Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em vigor,
devendo a autoridade lançadora, por dever de ofício, agir na forma que dispõe a
legislação tributária, sob pena de, em não assim procedendo, sofrer responsabilização
funcional. Ademais, registra-se que a validade da aplicação da taxa Selic é
entendimento pacífico na jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que,
recentemente, proferiu o Enunciado n° 4, autorizado pela Portaria n° 4, de 19 de maio
de 2006, que estabelece procedimentos para a votação e a aprovação de enunciados de
súmulas pelo Conselho Pleno do Primeiro Conselho de Contribuintes e dá outras
providências, com o seguinte teor:
IV - Enunciado n° 4 - A partir de 1' de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais;

Ainda que assim não fosse, deve-se dizer que, como bem observado pelo acórdão
a quo parcialmente transcrito acima, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
consolidou entendimento no sentido de que desde 1o de abril de 1995, os juros moratórios são
devidos à Taxa SELIC para títulos federais. Neste sentido, veja-se o enunciado da Súmula CARF
no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13953.000172/2007-41

Assim, não assiste razão o Recorrente em sua pretensão de ver afastada a taxa
SELIC.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital